Tribunal: STF
Processo: HC 203651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.